Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. REGIME COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. UTILIZAÇÃO DE CPNJ DE TERCEIROS. FILHO DO CASAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O reconhecimento da revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, uma vez que a presunção de veracidade é relativa, ou seja, admite prova em contrário, devendo-se considerar circunstâncias outras constantes dos autos. Por conseguinte, cabe ao julgador examinar a realidade asseverada, cotejando as provas com os fatos alegados, para verificar se o pedido deve ou não ser julgado procedente.
2. Na constância do casamento sob o regime da comunhão universal de bens, todo o patrimônio do casal, sejam adquiridos antes ou depois do casamento se transformam num patrimônio único, a teor dos artigos 1667 e 1671 do Código Civil.
3. A sociedade empresarial, a depender de sua constituição, é passível de inclusão na partilha, ainda que seja uma pessoa jurídica com patrimônio próprio.
4. Incabível a partilha de bens em nome de terceiros. Precedentes.
5. A ausência de comprovação de que a empresa pertence às partes e a sua forma de constituição de capital, quiçá de que se encontra registrada na Junta Comercial, ou ainda, que os registros da sociedade comercial estão sendo realizados em nome do filho do casal, culmina na exclusão da partilha pretendida.
6. Comprovada a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas ou sociedades de fato e a atividade empresarial exercida pelo filho, os direitos decorrentes da pessoa jurídica podem vir a ser amealhados em ação própria, pelo rito ordinário, com contraditório e ampla defesa, sendo a ação de divórcio proposta meio inadequado para a finalidade pretendida.
7. Negou-se provimento ao apelo.